Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706639-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS PACIENTE: WENDELL NASCIMENTO APARECIDO SAO JOSE AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Jesuíno Rissato no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 15101178). Dispenso as informações. Encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator